Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747467-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 21449972, a SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS requesta a dilação do prazo que lhe fora conferido por meio do despacho de ID 121151091, pelas razões expendidas no referido petitório. Considerando as particularidades da causa, ACATO O PEDIDO DA AGRAVANTE, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE ESTIPULADO POR MAIS 15 (quinze) DIAS, para que a peticionante apresente os documentos apontados no despacho de ID 121151091. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator